Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716861-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora